Tribunal: TCU
Processo: 034.845/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 721/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) dar quitação à Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e ao Sr. Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), tendo em vista que após a redução das parcelas do débito por meio do Acórdão 18968/2021-TCU-Segunda Câmara não subsiste dívida a ser cobrada; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, no valor de R$ 12.670,37, com referência em 19/1/2022, em favor da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e do Sr. Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX). 1. Processo TC- Processo 034.845/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Orquestra Filarmonica de São Carlos (09.176.474/0001-63); Douglas Gomes da Silva (XXX.991.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.